Tribunal: STF
Processo: ADI 2049
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-04-14
Data de publicação: 2000-04-14

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº
3.189, de 22 de fevereiro de 1999, que institui o Fundo Único de
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA e dá
outras providências. 2. Alegação de inconstitucionalidade dos
artigos 1º ao 49 da Lei ordinária nº 3.189, de 22.02.99, do Estado
do Rio de Janeiro. 3. Limitação do pleito de cautelar a expressões
"inativos", "bem como dos beneficiários", do inciso I do art. 14 e
"inativos, seus beneficiários" e "provento e pensão" do art. 18,
todos da Lei nº 3.189, por ofensa aos arts. 40, § 12, e 195, II, da
Constituição. 4. Pedido liminar que guarda correspondência com
súplica deduzida na ADI 2188-5/600-RJ. 5. Não é possível atender à
súplica de limitação do pleito liminar. Proposta a ação direta de
inconstitucionalidade, é indisponível seu objeto, parcial ou
totalmente. 6. Medida cautelar deferida, em parte, para suspender,
até a decisão final da ação direta, a eficácia das expressões "e
inativos", contidas no inciso I do art. 14; das expressões
"provento, pensão", inseridas no art. 18; do inciso II do art. 34; e
dos arts. 35 e 40, da Lei nº 3.189, de 22.02.99, do Estado do Rio de
Janeiro.